Tribunal: STJ
Processo: 1013305-30.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881929 - SP (2025/0087554-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ORION BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
RODRIGO JORGE MORAES - SP168164
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
ROGERIO LAURIA MARÇAL TUCCI - SP306139
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
EMBARGADO
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO NOME
: VALE FERTILIZANTES S/A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS - MG050741
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - MG082242
MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
DANIEL FREITAS DRUMOND BENTO - MG154885
LEONARDO POLASTRI LIMA PEIXOTO - MG181448
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - SP398325
LETICIA LELES FERREIRA - MG219731
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
CONTRATO
POR
PRAZO
DETERMINADO
C.C.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ARTIGO
1.022 DO CPC; OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do CCP, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade
ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no presente
caso.
2.Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
Documento eletrônico VDA51405941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1059bbff-6ee6-4ccd-af24-10708051ef58

3. No caso, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias
ordinárias sobre a validade e eficácia do distrato firmado entre as
partes, pois concluiu que foi assinado de maneira livre, sem vício de
consentimento, e que a regra aplicável à denúncia unilateral não se
estende ao distrato, demandaria reexame fático, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51405941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1059bbff-6ee6-4ccd-af24-10708051ef58

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881929 - SP (2025/0087554-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ORION BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
RODRIGO JORGE MORAES - SP168164
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
ROGERIO LAURIA MARÇAL TUCCI - SP306139
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
EMBARGADO
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO NOME
: VALE FERTILIZANTES S/A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS - MG050741
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - MG082242
MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
DANIEL FREITAS DRUMOND BENTO - MG154885
LEONARDO POLASTRI LIMA PEIXOTO - MG181448
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - SP398325
LETICIA LELES FERREIRA - MG219731
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
CONTRATO
POR
PRAZO
DETERMINADO
C.C.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ARTIGO
1.022 DO CPC; OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do CCP, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade
ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no presente
caso.
2.Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
Documento eletrônico VDA51152751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:03
Código de Controle do Documento: 32b97d16-2d2a-4f96-b6a8-1c281f344e5d

3. No caso, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias
ordinárias sobre a validade e eficácia do distrato firmado entre as
partes, pois concluiu que foi assinado de maneira livre, sem vício de
consentimento, e que a regra aplicável à denúncia unilateral não se
estende ao distrato, demandaria reexame fático, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ÓRION BRASIL
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. (ÓRION) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO C. C.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7
/STJ. RESILIÇÃO CONTRATUAL. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DA
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não se observa violação dos
art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada
omissão, contradição ou obscuridade capaz de comprometer a
fundamentação do acórdão recorrido. 2. "Não há cerceamento de
defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de
provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente,
sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias" (AgInt no AREsp
1.930.807/SP, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
). 3. A revisão do aresto
15/12/2021
29/11/2021
impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a
convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a validade e
eficácia do distrato firmado entre as partes, pois concluiu que foi
assinado de maneira livre, sem vício de consentimento, e que a regra
aplicável à denúncia unilateral não se estende ao distrato, demandaria
reexame fático, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo
conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (e-STJ, fls. 7.301/7.302)
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que houve omissão do
acórdão sobre
o suposto abuso de direito da Mosaic, mesmo havendo cláusula
(1)
contratual prevendo a rescisão antecipada e distrato firmado entre as partes,
considerando a falta de simetria entre as partes e os vultosos investimentos realizados
Documento eletrônico VDA51152751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:03
Código de Controle do Documento: 32b97d16-2d2a-4f96-b6a8-1c281f344e5d

pela embargante, que geraram legítima expectativa de continuidade do contrato; e (2)
A impossibilidade de resilição unilateral em contrato de distribuição por prazo
determinado, quando tal disposição contratual violar a expectativa legítima do
distribuidor, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.7.321-7.324).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses no art. 1.022 do CPC, ou seja,
para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o
que não ocorreu no presente caso.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
As razões dos embargos de declaração sustentam que a decisão recorrida
possui omissão quanto à tese do abuso do direito pela MOSAIK FERTILIZANTES,
mesmo havendo cláusula contratual prevendo a rescisão antecipada e distrato firmado
entre as partes, considerando a falta de simetria entre as partes e os vultosos
investimentos realizados pela ÓRION, que geraram legítima expectativa de
continuidade do contrato e a impossibilidade de resilição unilateral em contrato de
distribuição por prazo determinado, quando tal disposição contratual violar a
expectativa legítima do distribuidor.
Todavia, o acórdão é categórico e expresso sobre o tema. Veja-se:
ORION alega que o acórdão negou vigência aos arts. 187, 422 e 473,
parágrafo único, do CC, ao não reconhecer o abuso de direito na
resilição unilateral do contrato. A recorrida excedeu os limites da boa-
fé e da função social do contrato, causando dano injusto a ORION,
que realizou investimentos consideráveis acreditando na continuidade
da relação contratual.
No entanto, o acórdão considerou válido e eficaz o distrato firmado
entre as partes, afirmando que foi assinado de maneira livre, sem vício
de consentimento, e que a regra aplicável à denúncia unilateral não se
(fls. 7.142/7.143, 7.179/7.180). Vejam-se os
estende ao distrato
trechos destacados:
[...]
Veja-se que o fato do sócio da autora ter remetido e-mail
logo após a celebração do distrato não modifica este
panorama, pois tal oposição ou insatisfação deveria ter
sido aposta em momento prévio ao pacto de extinção do
negócio, não gerando eventual arrependimento a
modificação do distrato. Repise- se: o distrato fora
Documento eletrônico VDA51152751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:03
Código de Controle do Documento: 32b97d16-2d2a-4f96-b6a8-1c281f344e5d

assinado de maneira livre, sem a configuração de nenhum
vício de consentimento, consoante os artigos 171 e ss., do
.
Código Civil (e-STJ, fls. 7.306-7.307)

Dessa forma, nota-se que o acórdão analisou a questão e concluiu que a
resilição unilateral do contrato foi válida, pois estava prevista contratualmente e foi
exercida de forma legítima. Além disso, considerou que o distrato foi assinado de
maneira livre, sem vício de consentimento, e que a regra aplicável a denúncia unilateral
não se estende ao distrato (e-STJ, fls. 7.142/7.143).
Ademais, reconheceu que a cláusula contratual permitia a resilição unilateral
mediante notificação prévia de 30 dias e que ÓRION, ao realizar os investimentos
assumiu conscientemente os riscos inerentes à atividade econômica. Também
destacou que o contrato foi celebrado com prazo determinado e que a cláusula de
resilição era clara e válida (e-STJ, fls. 7.130/7.131)
Abordou, ainda, a questão da resilição unilateral em contratos de
distribuição por prazo determinado, ao afirmar que o contrato previa expressamente a
possibilidade de resilição unilateral e que a cláusula contratual prevalece sobre
interpretações genéricas baseadas no princípio da boa-fé objetiva (e-STJ, fls. 7.130/7.
131)
Logo, o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada as questões
levantadas pela ÓRION, ainda que tenha decidido de maneira contrária aos seus
interesses e, portanto, considerando que a pretensão desborda das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC, mantém-se a decisão
embargada, por não haver motivos para sua alteração.
Nessas condições,
os embargos de declaração, nos termos acima
REJEITO
exposto.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:03
Código de Controle do Documento: 32b97d16-2d2a-4f96-b6a8-1c281f344e5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.881.929 / SP
Número Registro: 2025/0087554-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10133053020208260100 1013305302020826010050000 20240000450413 20240000817670
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORION BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
RODRIGO JORGE MORAES - SP168164
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
ROGERIO LAURIA MARÇAL TUCCI - SP306139
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
AGRAVADO
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO
NOME
: VALE FERTILIZANTES S/A.
ADVOGADOS : AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS - MG050741
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - MG082242
MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
DANIEL FREITAS DRUMOND BENTO - MG154885
LEONARDO POLASTRI LIMA PEIXOTO - MG181448
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - SP398325
Documento eletrônico VDA51385681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:06
Código de Controle do Documento: d2a30e77-5a54-4c9e-9e8a-8513b55f5c44

LETICIA LELES FERREIRA - MG219731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ORION BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
RODRIGO JORGE MORAES - SP168164
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
ROGERIO LAURIA MARÇAL TUCCI - SP306139
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
EMBARGADO : MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO NOME : VALE FERTILIZANTES S/A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS - MG050741
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - MG082242
MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
DANIEL FREITAS DRUMOND BENTO - MG154885
LEONARDO POLASTRI LIMA PEIXOTO - MG181448
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - SP398325
LETICIA LELES FERREIRA - MG219731
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:06
Código de Controle do Documento: d2a30e77-5a54-4c9e-9e8a-8513b55f5c44